Tribunal: TJPA
Processo: 0800269-44.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10865 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2020-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800269-44.2020.8.14.0000
PACIENTE: FELIPE SANTOS SOUSA, EDUARDO CARNEIRO VILAR, WALAS MARQUES DA COSTA, VICTOR ALEKSANDER MATOS RODRIGUES, JARDELSON RIBEIRO DA SILVA, ROBSON ATAIDE DE MELO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAPANEMA/PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
CRIMINAL. HABEAS CORPUS.

ART. 121,

§2º, I E IV C/C ART. 29, AMBOS DO CP; E PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2°

DA LEI N° 12.850/2013)
.

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – OITIVA DE TESTEMUNHA SEM A PRESENÇA DE UM DOS RÉUS – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – NULIDADE INOCORRENTE – EXCESSO DE PRAZO – AÇÃO PENAL MOVIDA CONTRA VÁRIOS RÉUS – FEITO TRABALHOSO.

1). É
cediço que no processo penal, em se tratando de nulidades, vigora o princípio de que somente se declara a nulidade de um ato processual, quando demonstrado o efetivo prejuízo
,
nos termos do que dispõe o art. 563 do Código de Processo Penal e o enunciado da Súmula 523 do Pretório Excelso, o que não ocorre
u efetivamente
no feito sob análise.
2) .
O CPP não prevê prazo expresso para a duração de uma prisão de natureza cautelar. Assim, a fixação de um prazo de duração da prisão cautelar de um acusado, tem sua origem na construção jurisprudencial, em consideração aos prazos legais fixados para a prática de atos processuais no procedimento ordinário
pátrio
.
Denegação
.
Maioria
.

Acórdão

Vistos,
relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS,
acordam
os Excelentíssimos
Senhores
Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, por
MAIORIA
,
DENEGA
R

a ordem, nos termos do voto do Desembargador
designado, vencida a Relatora originária
.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado pela
Defensoria Pública Estadual
, em benefício de
FELIPE SANTOS SOUSA, EDUARDO CARNEIRO VILAR, WALAS MARQUES DA COSTA, VICTOR ALEKSANDER MATOS RODRIGUES, JARDELSON RIBEIRO DA SILVA e ROBSON ATAIDE DE MELO
, apontando como autoridade coatora o
Juízo da Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA
, com fundamento nos artigos 5º, inciso, LXVIII, artigos 647 e 648 do Código de Processo Penal, sob a alegação de excesso de prazo para formação da culpa dos pacientes e cerceamento do direito de defesa.

Relata o impetrante que a ação penal (nº 0007197- 73.2018.8.14.0013) apura a responsabilidade penal dos pacientes por supostamente terem praticado os crimes de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I e IV c/c art. 29, ambos do CP) e participação em organização criminosa (art. 2° da Lei n° 12.850/2013).

Ressalta, que os pacientes estão presos desde dia 31/07/2018 (há quase um ano e seis meses).

Também é arguido pelo impetrante que, várias vezes foram designadas audiências de instrução, que restaram prejudicadas ante a ausência dos réus. Afirma que em 18.09.2019, apenas cinco dos seis acusados foram apresentados pela SUSIPE, não tendo permanecido dentro da sala de audiência em razão do Magistrado afirmar não haver espaço suficiente para todos. A defesa teria postulado o adiamento da audiência, porém, o Juízo entendeu que não causaria prejuízo para a ausência os réus na sala de audiência, tendo inclusive realizado a oitiva de uma testemunha de acusação, mesmo estando ciente da ausência de um dos réus.

Por fim, sustenta que durante a audiência do dia 18/09/2019, fora novamente pedido o relaxamento das prisões por excesso de prazo, mas, o pleito foi indeferido pelo Juízo
a quo
.

Nesses termos, requer liminarmente que lhe seja concedida a ordem de Habeas Corpus, para a Revogação da Prisão Preventiva para que cesse o constrangimento sofrido pelos pacientes em decorrência do excesso de prazo, haja vista, a delonga processual sido provocada pelo Estado, até sua confirmação em definitivo pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, pugna ainda, a suspensão da realização de audiência para interrogatório dos réus, até o julgamento do presente
mandamus
, haja vista, os atos terem que ser repetidos por estarem eivados de nulidade absoluta.

Juntou documentos.

Recebidos os autos em 23/01/2020 deneguei a liminar requerida, solicitei
informações ao Juízo inquinado coator e, após prestadas estas, encaminhamento à Procuradoria de Justiça.

Em sede de
informações
, em 20/02/2020, (
ID 2765005),
o juízo de primeiro grau i
nstado a se manifestar, prestou os seus esclarecimentos mediante o Ofício nº 006/2020-GABCRIM, datado de 18.02.2020:

“(...)

Os pacientes foram presos em flagrante delito, no dia 22/05/2018 pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2°, II e IV c/c art. 14, inciso II, art. 288. Art. 354, todos do CP. Em 13/09/2018, a representante do Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor dos pacientes, narrando que no dia 31/07/2018 os acusados, municiados de armas brancas conhecidas como "estoque", impelidos pelo Animus Necandi, ceifaram a vida da vítima PAULO EURICÉLIO LIMA MAIA, mediante recurso que impossibilitou a Defesa do ofendido, posto que a vítima estava desarmada e foi atingida de inopino, tendo falecido em decorrência de vários golpes de "estoques" que perfuraram seu abdômen. Denúncia recebida no dia 02/10/2018, sendo os réus citados, defesa prévia apresentada no dia 15/05/2019, sendo designada audiência de instrução e julgamento para o dia 10/07/2019. A audiência restou prejudicada, uma vez que os réus não foram apresentados pela SUSIPE, bem como as testemunhas não compareceram para o ato, sendo redesignada para o dia 07/08/2019.

Tentada mais uma vez a realização da audiência, não sendo os réus novamente apresentados, fora redesignada para o dia 18/09/2019.

Audiência do dia 19/09/2019 realizada, não sendo o paciente apresentado pela SUSIPE, razão pela qual a Defesa pugnou pelo adiamento do ato.

Instado a se manifestar, o representante do Ministério Público foi desfavorável ao pleito, sob o argumento de que a ausência do paciente ao ato não fere nenhum direito constitucional, visto estar garantida a defesa técnica deste, devidamente representada pela douta Defensora Pública.

Ouvida a testemunha CHARLES ANDRADE SEVERINO, em seguida fora

determinada a expedição de carta precatória para oitiva dos outros dois agentes prisionais, que atualmente residem em outra comarca. Cartas precatórias expedidas e devolvidas, em seguida juntadas aos autos. No dia 23/01/2020, fora expedida certidão nos autos, a qual relata que os autos se encontravam na posse da Defensoria Pública até o dia 22/01/2020, razão pela qual não há falar em excesso de prazo, visto tratar-se de processo em que foram expedidas cartas precatórias para oitiva de testemunhas arroladas pela acusação, bem como por tratar-se de processo que possui pluralidade de réus.

É sabido que o prazo fixado na legislação para a instrução criminal é impróprio, admitindo a prorrogação, de modo que eventual excesso deve ser examinado de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração a complexidade do caso, o procedimento a ser seguido, bem como o número de réus e ainda se o prolongamento foi causado pelo órgão de acusação ou de defesa, ou ainda, pela própria autoridade judiciária; ou seja, o constrangimento ilegal da prisão cautelar não se demonstra apenas através da análise isolada do tempo de prisão, devendo ser observadas também as circunstâncias do caso em concreto. No caso presente, os autos encontravam-se com carga para a Defesa dos acusados, somente sendo devolvidos no dia 22/01/2020.

Por tudo o que foi relatado, vê-se que este juízo cuidou de imprimir a máxima celeridade que o caso permitia, sendo dado o devido impulso oficial. Todavia, dada a complexidade natural da causa, a pluralidade de réus, a necessidade de prática de diversos atos em juízos distintos acabaram por consubstanciar na delonga da conclusão da instrução processual. Note-se que a defesa esteve com vista dos autos e não promoveu qualquer andamento, limitando-se a pleitear o relaxamento da prisão por excesso de prazo de um processo que estava há dias com carga àquele órgão.

Não se pode olvidar que o entendimento jurisprudencial do egrégio Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o prazo para a conclusão da instrução processual serve apenas como parâmetro geral e só configura o constrangimento pelo excesso de prazo se houve descaso por parte do Judiciário e do Ministério Público, o que não ocorrera nos presentes autos, afinal este juízo tem zelo e adota prioridade absoluta aos processos de réu preso que tramitam nesta comarca. Não sendo, portanto, transparente e ético pleitear um relaxamento de prisão por excesso de prazo, em processo que estava na posse da própria Defensoria Pública.

(...).”

Nesta
Superior Instância
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio da Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja, se manifestou pelo
conhecimento e denegação
da ordem.

É o sucinto relatório.

HABEAS CORPUS
- Processo n.º 080
0352
-
13
.2019.8.14.0000

Paciente: FELIPE SANTOS SOUSA

Paciente: EDUARDO CARNEIRO VILAR

Paciente: WALAS MARQUES DA COSTA

Paciente: VICTOR ALEKSANDER MATOS RODRIGUES

Paciente: JARDELSON RIBEIRO DA SILVA

Paciente: ROBSON ATAIDE DE MELO

Impetrante:
Defensoria Pública Estadual

Impetrado: Juízo de Direito da Vara
Criminal
da Comarca de
Capanema

Procurador
a
de Justiça:

DULCELINDA LOBATO PANTOJA

Cuida-se de
HABEAS CORPUS
com pedido de liminar impetrado em favor de
FELIPE SANTOS SOUSA, EDUARDO CARNEIRO VILAR, WALAS MARQUES DA COSTA, VICTOR ALEKSANDER MATOS RODRIGUES, JARDELSON RIBEIRO DA SILVA e ROBSON ATAIDE DE MELO
,
sendo a
a
utoridade tida por coatora
o

Juízo de Direito da Vara
Criminal
da Comarca de
Capanema
.
Adoto o relatório do voto vencido, acrescentando que o pedido de liminar foi indeferido pela Desa. Rosi Gomes de Farias - Relatora originária -
(ID Num
2651041
)
, assim como prestadas os informes pelo Juízo. A Procuradoria de Justiça opinou pela
denegação
da ordem.

HABEAS CORPUS
- Processo n.º 080
0352
-
13
.2019.8.14.0000

Paciente: FELIPE SANTOS SOUSA

Paciente: EDUARDO CARNEIRO VILAR

Paciente: WALAS MARQUES DA COSTA

Paciente: VICTOR ALEKSANDER MATOS RODRIGUES

Paciente: JARDELSON RIBEIRO DA SILVA

Paciente: ROBSON ATAIDE DE MELO

Impetrante:
Defensoria Pública Estadual

Impetrado: Juízo de Direito da Vara
Criminal
da Comarca de
Capanema

Procurador
a
de Justiça:

DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATÓRIO DO VOTO DIVERGENTE: EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR RAIMUNDO HOLANDA REIS

Cuida-se de
HABEAS CORPUS
com pedido de liminar impetrado em favor de
FELIPE SANTOS SOUSA, EDUARDO CARNEIRO VILAR, WALAS MARQUES DA COSTA, VICTOR ALEKSANDER MATOS RODRIGUES, JARDELSON RIBEIRO DA SILVA e ROBSON ATAIDE DE MELO
,
sendo a
a
utoridade tida por coatora
o

Juízo de Direito da Vara
Criminal
da Comarca de
Capanema
.
Adoto o relatório do voto vencido, acrescentando que o pedido de liminar foi indeferido pela Desa. Rosi Gomes de Farias - Relatora originária -
(ID Num
2651041
)
, assim como prestadas os informes pelo Juízo. A Procuradoria de Justiça opinou pela
denegação
da ordem.

Então,
pretende-se com o presente
writ
,
a soltura dos pacientes nos autos do Proc. Nº
0007197-73.2018.8.14.0013, denunciados de terem praticado,
em 31.07.2018, os crimes de homicídio qualificado (art. 121,

§2º, I e IV c/c art. 29, ambos do CP) e participação em organização criminosa (art. 2°

da Lei n° 12.850/2013),
sob o argumento de excesso de prazo e nulidade, ante a ausência dos acusados na audiência de inquirição de testemunha de acusação.

Data vênia
ao voto da douta Desa. Relatora originária, comungo do mesmo entendimento da Procuradora de Justiça que oficia no presente.

In casu
, pelos
documentos acostados aos autos, principalmente pelas
i
nformações
prestadas (ID
Num. 2765005)
, na qual se constata que o magistrado que preside o feito, atuou de forma diligente com vistas a garantir ao paciente a amplitude de sua defesa,
dizendo o Juiz, que:
“
Audiência do dia 19/09/2019 realizada, não sendo o paciente apresentado pela SUSIPE, razão pela qual a Defesa pugnou pelo adiamento do ato. Instado a se manifestar, o representante do Ministério Público foi desfavorável ao pleito, sob o argumento de que a ausência do paciente ao ato não fere nenhum direito constitucional, visto estar garantida a defesa técnica deste, devidamente representada pela douta Defensora Pública. Ouvida a testemunha CHARLES ANDRADE SEVERINO, em seguida fora determinada a expedição de carta precatória para oitiva dos outros dois agentes prisionais, que atualmente residem em outra comarca. Cartas precatórias expedidas e devolvidas, em seguida

juntadas aos autos.

De outra banda, é cediço que no processo penal, em se tratando de nulidades, vigora o princípio de que somente se declara a nulidade de um ato processual, quando demonstrado o efetivo prejuízo,
,
nos termos do que dispõe o art. 563 do Código de Processo Penal e o enunciado da Súmula 523 do Pretório Excelso, o que não ocorre
u efetivamente
no feito sob análise.

Necessário destacar, ainda, que a testemunha ouvida na solenidade, o ato foi devidamente assistido pela Defensoria Pública, não havendo que se falar em prejuízo à defesa técnica dos acusados ou inobservância aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

Por fim quanto a alegação de excesso de prazo na prisão, não há lugar p
a
ra tal assertiva,
vez que
trata-se de feito
trabalhoso
, com
6 (seis)
réu
s
,
além do que,
o prazo para a conclusão do processo não é fatal, nem pode ser considerado apenas como uma grandeza matemática, já que inúmeros fatores podem influenciar na demora do deslinde do feito, sendo necessário considerar a peculiaridade de cada causa.

O CPP não prevê prazo expresso para a duração de uma prisão de natureza cautelar. Assim, a fixação de um prazo de duração da prisão cautelar de um acusado, tem sua origem na construção jurisprudencial, em consideração aos prazos legais fixados para a prática de atos processuais no procedimento ordinário
pátrio
.

No caso em análise, a instrução criminal segue sua marcha rumo ao desfecho, pois o processo não está parado, conforme se depreende das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora. Assim, é importante frisar que
nenhuma inércia existe que possa ser atribuída ao Juízo
, muito ao contrário,
o feito
vem tramitando de modo regular,
além da defesa dos acusados tiveram vistas dos autos por largo período de tempo, não promovendo qualquer ato para o andamento do processo, evidenciando que, se demora existiu, foi por culpa dos próprios defensores dos pacientes.

POR TODO O EXPOSTO, CONHEÇO DO HABEAS CORPUS, PARA
DE
NE
GA
R
A ORDEM, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

JULGAMENTO PRESIDIDO PEL
O
EXCELENTÍSSIM
O
SENHOR DESEMBARGADOR
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
.

Belém-PA,
09
de
março
de 20
20
.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator designado

VOTO

O Impetrante descreve a ocorrência de nulidade processual a partir da audiência de instrução, ocasião que fora ouvida testemunha de acusação CHARLES ANDRADE SEVERINO, quando se insurgiu primeiramente contra o impedimento arguido pelo juízo
a quo
dos réus/pacientes (ROBSON ATAIDE DE MELO, VIKTOR ALEKSANDER MATOS RODRIGUES, FELIPE SANTO SOUZA, EDUARDO CARNEIRO VILAR E WALAS MARQUES DA COSTA) acompanharem a audiência ocorrida em 18/09/2019, sob o fundamento de não haver estrutura física na sala de audiência para comportar os pacientes; segundo a ausência do réu/paciente (JARDELSON RIBEIRO DA SILVA), que não foi apresentado pela SEAP, para referida audiência; terceiro a Defesa (patrocinada pela Defensoria Pública) não ter tido contato com JADERSON para elabora tese de sua defesa; e por fim que a defesa não anuiu com a realização da audiência sem a presença dos acusados à audiência, por ferir um direito personalíssimo dos réus de estarem presentes à audiência, muito pelo contrário, requereu o seu adiamento, para que pudesse ser realizada na presença de todos os réus, inclusive que sua linha defensiva estaria prejudicada caso o ato fosse realizado da forma pretendida pelo magistrado.

Este inconformismo do apelante recebo como PRELIMINAR PROCESSUAL, porque, por via oblíqua, leva a observar uma ocorrência de nulidade vez que atinge matéria de ordem pública, no caso, o cerceamento de defesa, tanto que assiste razão ao Impetrante o fato de não estarem presentes os réus no ato processual proferido.

Sabe-se que os processos que desafiam crimes dolosos contra a vida são de procedimentos bifásicos; a primeira fase é relativa ao Juízo singular até a admissibilidade da acusação com a sentença de pronúncia do réu, encerrando esta etapa e a segunda fase é a de preparação para o julgamento pelo E. Tribunal do Júri.

Extrai-se dos autos, em princípio, após duas audiências terem sido redesignadas, em 18/09/2019, foi realizada audiência, embora tenham sido apresentados somente os pacientes (ROBSON ATAIDE DE MELO, VIKTOR ALEKSANDER MATOS RODRIGUES, FELIPE SANTO SOUZA, EDUARDO CARNEIRO VILAR E WALAS MARQUES DA COSTA), sendo estes impedidos de participarem do referido ato, sob o argumento de não haver estrutura física na sala de audiência e a não apresentação, pela SEAP, do paciente
ROBSON ATAIDE DE MELO
, na primeira fase do procedimento da instrução criminal, embora, a defesa tenha se manifestado pelo adiamento da referida audiência.

Considero manifesto o constrangimento ilegal dos pacientes, assegurada pelo Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, inciso LXVIII, bem como, no plano infraconstitucional, pelos artigos 647 e 648, inciso I, todos do Código de Processo Penal, tendo em vista que as ausências deles na audiência realizada em 18/09/2019, vem reforçar o pleito arguido pelo impetrante de cerceamento de defesa, a despeito de sua discordância ter sido registrado no Termo de Audiência, oportunidade que fora ouvida a testemunha de acusação
Charles Andrade Severino.

É cediço que a ampla defesa e o contraditório são os pilares que sustentam o devido processo legal, em quaisquer processos, os quais, se preteridos, acabam por fulminar de nulidade os atos praticados.

Por isso, a legitimidade do Estado para apurar determinada infração penal e aplicar a sanção prevista em lei deve ser exercida por meio de processo, assegurando ao acusado a ampla defesa e o contraditório, ou seja, deve ser garantido àquele que sofre a persecução criminal a oportunidade de produzir prova e se manifestar sobre a prova produzida pelo adversário, bem ainda, a oportunidade de estar presente a todos os atos processuais orais, fazendo consignar as observações que desejar.

Nesse viés a doutrina de Marcelo Novelino, em sua obra Manual de Direito Constitucional volume único, 9ª ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014, e-book, ensina que:

“No processo penal, para a plena realização e observância desta garantia, devem ser asseguradas tanto a
defesa técnica
exercida por advogado, quanto à
autodefesa
, com a possibilidade dada ao acusado de ser interrogado e de presenciar todos os atos instrutórios. A ausência do acusado, ainda que preso, na audiência de instrução, poderá acarretar a nulidade absoluta dos atos instrutórios aos quais foi negado o direito de presença pessoal.”

Prelecionam ainda Ada Pellegrini Grinover, Antônio Scarance Fernandes e Antônio Magalhães Gomes Filho (As Nulidades no Processo Penal, São Paulo, Ed.RT, 9ª edição, 2006, p.25)

“(...)
da ideia individualista das garantias constitucionais-processuais, na ótica exclusiva de direitos subjetivos das partes, passou-se, em épocas mais recentes, ao enfoque das garantias do 'devido processo legal' como sendo qualidade do próprio processo, objetivamente considerado, e fator de legitimação do exercício da função jurisdicional. Contraditório, ampla defesa, juiz natural, motivação, publicidade etc. constituem, é certo, direitos subjetivos das partes, mas são, antes de mais nada, características de um processo justo e legal, conduzido em observância ao devido processo, não só em benefício das partes, mas como garantia do correto exercício da função jurisdicional. Isso representa um direito de todo o corpo social, interessa ao próprio processo para além das expectativas das partes e é condição inafastável para uma resposta jurisdicional imparcial, legal e justa"

Dito isto, o que se extrai do douto entendimento é que hoje o processo penal, para alcançar legitimamente o seu objetivo de instrumento de realização do Direito, consubstanciada esta na aplicação da lei, há que ter como baliza as regras constitucionais-processuais, dentre as quais destaca-se, por ser essencial, o devido processo penal.

Conforme se destaca no texto constitucional em seu art. 5º, inciso LIV, quando garante de forma expressa que “
ninguém será privado de sua liberdade ou de seus

bens sem o devido processo legal
”, concomitantemente garante que “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ele inerentes” (art.5º, inciso LV).

Observa-se que a doutrina vem crescentemente fortalecendo o sistema processual nacional, condicionado aos influxos do constitucionalismo e do garantismo, inclinando-se a considerar princípios como o Contraditório e Ampla Defesa como corolários do Devido Processo Legal.

A grande indagação a ser questionada no caso concreto, é se ouve ofensa a essas diretrizes constitucionais.

Verifica-se que de acordo com os argumentos trazidos pelo impetrante, destacando-se, neste particular, a decisão do magistrado de primeiro grau, que após manifestação ministerial ser desfavorável ao pleito, sob o argumento de que a ausência dos pacientes ao ato não fere nenhum direito constitucional, visto estar garantida a defesa técnica, devidamente representada pela Defensoria Pública, no qual a autoridade judiciária anuindo a referida manifestação,

não acolheu o pedido de adiamento da audiência de instrução e julgamento realizada em 18/09/2019, oferecida pela Defesa, ocasionando prejuízo a ampla defesa dos réus/pacientes, tendo em vista que os réus/pacientes (ROBSON, VIKTOR, FELIPE, EDUARDO e WALAS), embora tenham sido apresentados para audiência, foram impedidos de participarem do ato processual, sob o argumento de não haver estrutura física na sala de audiência, e quanto ao réu (JARDELSON) por não ter siso apresentado pela SEAP, sob o argumento da autoridade coatora não vislumbrar motivo algum para deixa-lo de realizar.

Resta inconteste o prejuízo à ampla defesa, vez que, não apenas foram tolhidos os réus do exercício do direito à defesa pessoal em juízo, uma vez que não se fez presente a oitiva da testemunha da acusação, mostrando-se sua ausências ainda mais nefasta no caso concreto, e principalmente ao fato que o Defensor Público em nenhum momento teve contato com o acusado JARDELSON para que traçassem uma estratégia digna para patrocinar os interesses do paciente.

Destaque-se ainda a lição do eminente Antônio Scarance Fernandes
, o direito de autodefesa se manifesta no processo de várias formas: “
direito de audiência, direito de presença, direito a postular pessoalmente
”.

A autodefesa, como é notoriamente sabido, materializa-se não só por meio do interrogatório, como também da presença dos réus aos atos da instrução, ao lado do seu defensor, auxiliando-o na realização da defesa. Ademais, malgrado se saiba que essa prerrogativa é renunciável, isso não ocorreu no caso concreto, tendo em vista
que o Defensor Público pugnou pelo adiamento da audiência, reforçando que a falta de estrutura física

não poderia ser motivo para vedar a presença dos cinco acusados na sala de audiência, assim como arguiu ainda que implicaria em prejuízo a ampla defesa, principalmente também por estar ausente o réu

JADELSON RIBEIRO DA SILVA, conforme termo de audiência
in verbis
(ID 2765005):

“
Pela ordem a Defesa requereu a palavra se manifestou pugnando pelo adiamento do ato, sob o argumento de que a falta de estrutura física não pode ser motivo para vedar a presença dos cinco acusados na sala, assim como a ausência de um dos acusados não apresentado pela SUSIPE, aduzindo que necessariamente haverá o fracionamento da audiência em face da necessidade de ouvir outras testemunhas não presentes (...).

Reitero que
JADELSON
está sob segregação cautelar por este feito, assim como os demais acusados, não tendo sido conduzido para as três solenidades de inquirição das testemunhas, embora ele tenha sido regularmente requisitado à SEAP, não foi apresentado, e sua defesa nunca teve contato com o mesmo, o que inviabilizou
a elaboração de uma tese para sua defesa
.

Anoto ainda que
JADELSON
e os demais acusados, embora tenham sido assistidos, na realização da solenidade ocorrida em 18/09/2019 em tela, por

Defensor Público, este se
manifestou contrário ao prosseguimento do feito, sem a presença dos réus
, deste modo causando-lhe objetivo e irreversível prejuízo, às garantias constitucionais - pessoais deles' - da ampla defesa e do contraditório aplicáveis à espécie.

Evidencia-se que o Juízo de Primeiro Grau
inobservou o devido processo legal, suprimindo a possibilidade de os réus presos exercerem suas autodefesas, na perspectiva dos seus direitos de presença com vistas não só a acompanharem os depoimentos, mas também a poderem orientar seu defensor nas perguntas, comprometendo, seriamente, o exercício da ampla defesa e, consequentemente, subtraindo às defesas a prática de atos de contraditório, em evidente violação da garantia constitucional do
due process of law
.

Neste mesmo propósito em sua obra
(Direito Processual Penal, São Paulo, Elsevier Editora Ltda., 2008, tomo I, p. 13.)
, preleciona o eminente Professor Gustavo Henrique Badaró que o “
direito de presença é exercido com o comparecimento em audiências pelo acusado. A sua presença permitirá uma integração entre a autodefesa e a defesa técnica na produção da prova. Muitos fatos e pormenores mencionados por testemunhas são do conhecimento pessoal do acusado, que, por estar diretamente ligado aos fatos, poderá auxiliar o defensor na formulação de perguntas e na demonstração de incongruências ou incompatibilidades do depoimento
”. “
Assim finaliza o mestre paulista -, a restrição da participação do acusado na audiência de oitiva de testemunhas pode implicar séria violação do direito de defesa como um todo”
.

Ademais, a Constituição pátria trouxe expressamente declarada em seu texto à fórmula do “due process of Law” (devido processo legal), de origem anglo-saxônica, ao preceituar, no inciso LIV do artigo, que “ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal”.

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e o devido processo legal. A Constituição pátria garante que não se priva ninguém da sua liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal e, ainda, que todos os litigantes em processo judicial ou administrativo e os acusados em geral têm assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.

Dessa forma para melhor a compreensão Marcos Marins Carazai com os seus ensinamentos menciona que
:

“A garantia do devido processo legal, cifrado na ampla defesa, expressa-se igualmente no direito de calar. A ampla defesa no processo penal, compreendidos os recursos a ela inerentes, significa a plena e completa possibilidade de o réu produzir provas contrastantes às da acusação, com ciência prévia e integral do conteúdo da acusação, comparecendo participativamente nos atos processuais, representado por defensor técnico. É evidente que todo acusado deve obrigatoriamente ser defendido por um profissional do Direito, a fim de que se estabeleça íntegra a ampla defesa, sendo imperioso destacar que o direito de defesa no
Processo
Penal deve ser rigorosamente obedecido, sob pena de nulidade.(...)”

Por sua vez, Guilherme de Sousa Nucci (
Manual de Processo Penal. 8.ed.rev.,atual. e ampliada. 2.tir. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p.86)
leciona que, o Princípio da Ampla Defesa significa que:

“Ao réu é concedido o direito de valer de amplos e extensos métodos para se defender da imputação feita pela acusação. Encontra fundamento constitucional no art. 5º, LV. Considerado, no processo, parte hipossuficiente por natureza, uma vez que o Estado é sempre mais forte, agindo por órgãos constituídos e preparados valendo-se de informações e dados de todas as fontes as quais tem acesso, merece o réu um tratamento diferenciado e justo razão pela qual a ampla possibilidade de defesa se lhe afigura de vida pela força estatal.”

Ainda para o renomado doutrinador Guilherme de Sousa Nucci (
NUCCI, Guilherme de Souza.
Manual de Processo Penal
. 8.ed.rev.,atual. e ampliada. 2.tir. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p.86.)
:

“A ampla defesa gera inúmeros direitos exclusivos do réu, como é o caso de ajuizamento de revisão criminal – o que é vedado à acusação – bem como a oportunidade de ser verificar a eficiência da defesa pelo magistrado, que pode desconstituir o advogado escolhido pelo réu, fazendo-o eleger outro ou nomeando-lhe um dativo, entre outro.”

Neste contexto, entendo ter havido a usurpação das garantias essenciais do contraditório e da ampla defesa no devido processo legal aplicável à espécie, daí resultando-lhe efetivo prejuízo
, situação à qual os réus

não deram

causa e

não podiam evitar, porque estavam presos e

sob a custódia do

Estado.

Sempre que o vício se erigir de afronta a algum princípio constitucional, como no caso em exame o do devido processo legal,
nas perspectivas da ampla defesa e do contraditório, o prejuízo é certo e inconteste e forçosamente a nulidade, por ser absoluta, deverá ser reconhecida mesmo de ofício. Isto porque se trata de "
defeito que não convalesce ou se sana
" e "
não há necessidade de prova do prejuízo, porque o prejuízo é presumido
", consoante o escólio do Professor Vicente Greco Filho. (
Manual de Processo Penal, São Paulo, Ed. Saraiva, 2ª edição, 1993, p. 267.)

Assim sendo o Princípio da Ampla Defesa obedece a uma garantia constitucional adjudicada ao acusado, para que os mesmos possam se defenderem, sem qualquer espécie de empecilho de seus direitos constitucionais.

Para melhor entendimento Fernando Capez leciona, que à Ampla Defesa (Fernando Capez.
Curso de Processual Penal
. 20. ed. rev.,atual e ampliada. São Paulo: Ed. saraiva 2013, p. 65 e 66): “Implica o dever de o Estado proporcionar a todo acusado a mais completa, defesa, seja pessoal (autodefesa), seja técnica (efetuada pelo defensor), (CF, art. 5º LV), e de prestar assistência jurídica integral e gratuita aos necessitados (CF, art. 5º, LXXIV).”
.

Ademais vale ressaltar que o Contraditório é um princípio protetivo para ambas as partes (autor e réu), já a Ampla Defesa­ ­- que com o Contraditório não se confunde - é garantia com destinatário certo, ou seja, os acusados.

Portanto, qualquer pessoa que esteja sendo acusada, em processo ou procedimento judicial, terá que fazer jus aos princípios constitucionais da Ampla Defesa, e ao mesmo tempo o Princípio do Contraditório, ambos amparado no artigo 5º inciso LV da Constituição Federal de 1988.

Entendimento acolhido pela jurisprudência,
in verbis:

APELAÇÃO CRIME. ESTELIONATO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE RÉU PRESO NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO.

A todo acusado em processo penal é garantida a autodefesa, a qual se desdobra nos direitos de audiência e de presença e na capacidade postulatória autônoma. O direito de presença assegura ao réu acompanhar os atos de instrução processual, junto da defesa técnica, a fim de formular adequadamente sua defesa pessoal e munir seu patrono de elementos para explorar inconsistências e incorreções da prova produzida em juízo. Ainda, sendo direito do réu acompanhar a instrução da ação penal movida contra si, sua ausência na audiência de instrução e julgamento só é justificada por opção pessoal ou nas restritas hipóteses legais, como quando sua presença gerar constrangimento à vítima e não for possível realizar a audiência por videoconferência. De outro lado, a ausência do acusado em razão da desídia estatal, aqui consubstanciada na não condução de preso requisitado à audiência de instrução e julgamento, não é motivo idôneo para relativizar a garantia do acusado e configura nulidade. No caso concreto, o acusado cumpria pena privativa de liberdade e foi requisitado pelo julgador monocrático, não sendo conduzido pela SUSEPE à audiência de instrução e julgamento. A realização da... solenidade sem a presença do réu e sem oportunizar que o Defensor Público mantivesse com ele contato prévio, inviabilizou a formulação de defesa adequada. Ademais, no interrogatório judicial, o acusado aduziu que não estava na localidade dos fatos na data em que foram praticados, os quais lhe foram imputados falsamente, álibis sobre os quais não pôde produzir prova, nem submeter-se a reconhecimento pessoal, pois, privado de comparecer à solenidade na qual foram ouvidas as vítimas. Ainda, na sentença o julgador a quo menciona que os ofendidos, em juízo, afirmaram ter reconhecido o acusado na fase inquisitorial. Isso evidencia o prejuízo concreto, pois o ponto sobre o qual o recorrente não pode produzir prova foi utilizado para fundamentar a condenação. PRELIMINAR ACOLHIDA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. PREJUDICADO EXAME DO MÉRITO. (Apelação Crime Nº 70073478802, Sexta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Vanderlei Teresinha Tremeia Kubiak, Julgado em 26/10/2017).

AUSÊNCIA
DE
RÉU

PRESO
EM AUDIÊNCIA EM QUE COLHIDA PROVA ACUSATÓRIA. A todo acusado em processo penal é garantida a autodefesa, a qual se desdobra nos direitos de audiência, de presença e na capacidade postulatória autônoma. O direito de presença assegura ao
réu
acompanhar os atos de instrução processual, junto da defesa técnica, a fim de formular adequadamente sua defesa pessoal e munir seu patrono de elementos para explorar inconsistências e incorreções da prova produzida em juízo. Ainda, é direito do
réu
acompanhar a coleta de provas na ação penal movida contra si. A
ausência
do acusado em razão da desídia estatal, aqui consubstanciada na não requisição do
preso
para audiência de instrução, não é motivo idôneo para relativizar a garantia de presença do acusado e configura nulidade insanável. No caso em análise, ainda que a Defensora Pública e o Ministério Público tenham anuído para a realização da oitiva de testemunha de acusação sem a presença do
réu
, há prejuízo concreto por violação aos princípios da autodefesa e da ampla defesa, dada a impossibilidade de contato e entrevista prévia com o acusado antes da solenidade, oportunidade em que o
réu
poderia indicar a sua... defesa sobre qual caminho a prova poderia ser explorada na solenidade. Não há dúvida, portanto, que a
ausência
do
réu
na audiência inviabilizou que a Defensora Pública tomasse conhecimento da versão do acusado sobre a prova que estava sendo colhida. A defesa nem mesmo poderia dispensar a presença do
réu
quando da solenidade, na medida em que não dispunha de poderes para tal. Declarada, de ofício, a nulidade da audiência de instrução realizada em 10.10.2017. MÉRITO. Acusado que, juntamente com o comparsa, tripulando uma motocicleta, abordou a vítima e, mediante grave ameaça, concretizada pela menção de estarem armados, subtraíram o telefone celular do ofendido e empreenderam fuga juntos. Conjunto probatório que autoriza a condenação. PALAVRA DA VÍTIMA....
Apelação Crime ACR 70078680253 RS (TJ-RS)
publicação: 17/12/2018.

EMENTA:
Habeas Corpus
Organização criminosa, receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor Insurgência contra a prisão cautelar, sob os argumentos de ausência dos requisitos da prisão preventiva e de ocorrência de excesso de prazo - Inadmissibilidade Mera reiteração de pedidos já analisados e repelidos por esta Corte de Justiça. A ilegalidade da prisão do paciente, ora invocada, coloca esta Corte de Justiça na posição de autoridade coatora, o que se contrapõe à figura do juiz natural – Alegação de nulidade da audiência de instrução realizada sem a presença do réu-paciente, em afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa Admissibilidade Réu que, embora estivesse preso, não participou do ato de instrução processual por não ter sido apresentado no Juízo processante pela Secretaria de Administração Penitenciária Advogado constituído que se opôs à realização do ato sem a presença do réu. Hipótese em que ocorreu grave vulneração do devido processo legal, notadamente nas perspectivas do contraditório e da ampla defesa, garantias conferidas aos acusados pela Constituição Federal de 1988.
Habeas Corpus
parcialmente
conhecido
e, nessa extensão, concedido. (HC-SP nº 21362557220168260000, publicado em 11/08/2016)

Diante do evidente cerceamento de defesa, com o comprometimento do contraditório, no caso sob exame, motivo pelo qual
declaro nulo
à audiência realizada em 18/09/2019, por defecção pontual insanável na inquirição da testemunha, e determinar o retorno dos autos ao Juízo
a quo
da culpa, para a renovação do ato viciado e prosseguimento do feito na forma da lei.

Por fim, tendo em vista que os réus estão presos a mais de 1 (um) ano e 6 (seis) meses, e por se tratar de crimes dolosos contra a vida, a realização de uma nova audiência de instrução e julgamento, ocasionará retardamento na conclusão d
a primeira fase processual, com a possibilidade de uma sentença de pronúncia dos réus, motivo pelo qual
, entendo haver ilegalidade na manutenção da prisão dos pacientes, em razão da nulidade relativa da audiência realizada.

A luz desses fundamentos, conheço da presente ação constitucional e
concedo a ordem impetrada,
valendo a presente decisão para
tornar seu efeito a audiência realizada em
18/09/2019,

bem como
anular as decisões proferidas no referido ato processual
,

a fim de que se observe com maior rigor os princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa e o devido processo legal, devendo ser procedida a redesignação de nova audiência de instrução e julgamento nos autos
nº 0007197-73.2018.8.14.0013
, com a regular intimação dos acusados
e,
que a medida extrema de
restrição de liberdade
impostas aos pacientes
WALAS MARQUES DA COSTA
, brasileiro, paraense, nascido em 26/06/1997, filho de Ana Célia Marques da Costa e Antônio Coelho Marques;
FELIPE SANTOS SOUZA
, brasileiro, paraense, nascido em 29/12/1993, filho de Raimunda Santos Souza;
VICTOR ALEKSANDER MATOS RODRIGUES
, brasileiro, paraense, nascido em 25/09/1996, filho de Maria Assunção da Costa Matos e Antônio Silva Rodrigues;
EDUARDO CARNEIRO VILAR
, brasileiro, paraense, nascido em 19/09/1996, filho de Maria Antônia Carneiro Vilar e Manoel Silva Vilar;
JARDELSON RIBEIRO DA SILVA
, brasileiro, paraense, nascido em 24/07/1995, filho de Aldemira Ribeiro da Silva;
ROBSON ATAÍDE DE MELO
, brasileiro, paraense, nascido em 17/01/1992, filho de Rosangela Maria Ataíde de Melo e Reinaldo Braga de Melo, todos custodiados no sistema penitenciário da SUSIPE.

Seja SUBSTITUÍDA PELAS MEDIDAS CAUTELARES ÍNSITA NO ART. 319 DO CPP,
a saber:

1)
Comparecimento mensal em Juízo, até o trânsito em julgado da sentença;

2) Proibição de ausentar-se da Comarca, sem autorização do juízo, até o trânsito em julgado da sentença;

3) Recolhimento domiciliar no período noturno a partir das 22h00min
.

Serve esta decisão como ALVARÁ DE SOLTURA.

É como voto.

Cumpra-se.

Belém/PA, 9 de março de 2020.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 24/03/2020